Tribunal: TJDFT
Processo: 0718011-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO CREDOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposto no artigo 476, do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
2. Não comporta a alegação de exceção de contrato não cumprido, se o exequente satisfez a sua parte na avença, de modo que é seu direito exigir o cumprimento dos termos materializados no título liquido, certo e exigível.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.